Tribunal: TJBA
Processo: 8074282-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074282-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA JOSE SANTANA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por Maria José Santana, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado, determinando a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da autora, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para a indicação de assistente técnico para acompanhamento da perícia grafotécnica; (ii) determinar a responsabilidade do apelante pelos descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, com consequente análise da configuração de danos morais e adequação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois foi oportunizado às partes a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos. A perícia grafotécnica realizada consistiu na comparação de documentos e não exigia acompanhamento presencial. Ademais, o réu pôde se manifestar sobre o laudo pericial posteriormente.

4. O fornecedor de serviços tem responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo adotar medidas para evitar fraudes em contratos com consumidores.

5. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato de empréstimo quando sua validade é impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada no Tema 1061 do STJ (REsp 1.846.649-MA). No caso, a perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade da assinatura no contrato, demonstrando falsificação.

6. A responsabilidade civil do apelante resta configurada diante da ausência de comprovação da relação jurídica e da irregularidade nos descontos realizados sobre benefício de natureza alimentar, o que caracteriza ato ilícito e gera o dever de indenizar.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero dissabor, causando prejuízo à esfera extrapatrimonial da autora, o que justifica a condenação por danos morais, conforme entendimento consolidado no STJ e tribunais estaduais.

8. Os juros de mora e a correção monetária aplicam-se conforme fixado na sentença até a vigência da Lei nº 14.905/2024, a partir de quando incidirá a taxa Selic, conforme alterações introduzidas no art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação da taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. Cabe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva por descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral, ensejando o dever de reparação.

3. A taxa Selic aplica-se a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 para correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 14; CPC, arts. 373 e 429, II; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.06.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000271-40.2016.805.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8074282-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
e
MARIA JOSE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA